Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Inicialmente, com fulcro no parágrafo único do artigo 244, do Regimento Interno desta Casa, intime-se o autor para que faça agregar aos autos cópia da certidão do trânsito em julgado, das petições do recurso em sentido estrito e da apelação, ambos interpostos no procedimento bifásico do júri após as suas fases, respectivamente, bem como seus respectivos v. acórdãos. Por oportuno, registro que a Revisão Criminal de que se cuida se ampara no regramento posto nos incisos I e III do artigo 621, do Estatuto Processual Penal, segundo os quais “A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (...) III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”. A princípio, e sem prejuízo de apreciação subsequente, verifico que a situação exposta nos presentes autos não reclama indeferimento sumário da petição inicial (artigo 246, primeira parte, do RITJDFT), razão pela qual, forte na segunda parte do aludido preceptivo, determino a remessa dos autos ao d. órgão do Ministério Público, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator